Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-13.2025.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-13.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EWERTON MOTA LEME BRAZ - CPF: 043.960.671-35 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de retirada de restrição creditícia e de indenização por danos
morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova da contratação digital que fundamentou o débito inscrito nos cadastros de inadimplentes; e (ii) se a anotação realizada pela instituição financeira configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de documentação digital, incluindo selfies, documentos pessoais e registros sistêmicos que demonstram a contratação de serviços.

4. A alegação de inexistência de contratação não foi amparada por prova mínima que infirmasse os elementos apresentados, não se desincumbindo o autor do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar, ausente ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a contratação digital por meio de documentos idôneos e coerentes, não há falar em inexistência de débito. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EWERTON MOTA LEME BRAZ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois não foi juntado aos autos o contrato de cartão de crédito referente ao débito discutido. Argumenta que as selfies e documentos apresentados pela Apelada não comprovam a contratação específica do serviço que gerou o débito, mas apenas a abertura de conta, a qual é incontroversa.

Alega que as telas sistêmicas constituem prova unilateral, insuficiente para comprovar a relação jurídica.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 326302353), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, o Autor, ora Apelante, alega que, ao tentar obter crédito, tomou conhecimento da existência de restrição creditícia em seu nome no valor de R$ 121,81 (cento e vinte e um reais e oitenta e um centavos), lançada pela empresa Requerida, ora Apelada.

Sustenta que, embora possua conta bancária junto à instituição financeira, não realizou empréstimos, não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito, razão pela qual o apontamento seria indevido.

Com esses argumentos, pretende a declaração de inexistência do débito, a baixa da restrição e indenização por danos morais.

Em contestação, a Apelada defende a regularidade do apontamento, juntando aos autos documentos que comprovariam a relação jurídica entre as partes, incluindo contrato digital celebrado através de contratação digital por meio de selfie e envio de documento pessoal.

A sentença julgou improcedente os pedidos, a qual é objeto da presente irresignação recursal.

A
controvérsia recursal
consiste em verificar a regularidade, ou não, do débito e, por consequência, a legalidade da anotação do nome do Apelante junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito. Caso negativo, se o Apelante sofreu danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso em análise, o Apelante alega que, embora possua conta junto ao banco Apelado, não contratou serviços de cartão de crédito que justificassem o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da cobrança, apresentando documentos para comprovar a existência da relação jurídica.

Após detida análise dos autos, verifico que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica com o Apelante que justifica a cobrança do débito. Conforme documentação juntada aos autos (ID 326301988 - ID 197048276 da origem), a instituição financeira apresentou selfies do autor e cópia de seus documentos pessoais utilizados para a contratação digital de seus serviços.

O Apelante não nega a existência de conta junto ao banco recorrido, conforme expressamente admitido em suas razões recursais: "
a parte autora possui conta junto ao Banco Requerido a qual foi aberta através do envio de foto selfie e documentos pessoais, contudo NÃO REALIZOU EMPRÉSTIMOS E NÃO SOLICITOU, RECEBEU E MUITO MENOS UTILIZOU CARTÃO DE CRÉDITO
".

Ocorre que, diferentemente do alegado pelo Apelante, a documentação apresentada pela instituição financeira não se limita a comprovar apenas a abertura de conta, mas também a contratação de outros serviços, incluindo o cartão de crédito que originou o débito em discussão. Inclusive, há indicação de "linhas e limites – cartão de crédito". As selfies e documentos pessoais apresentados constituem meio legítimo de comprovação da contratação digital, prática cada vez mais comum no mercado financeiro.

Embora o recorrente alegue que as telas sistêmicas constituem prova unilateral, é importante ressaltar que, no contexto atual de digitalização das relações contratuais, especialmente no setor bancário, a jurisprudência tem admitido tais elementos como meio de prova quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Logo, diante da inequívoca relação jurídica existente entre as partes, somado pelas telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, entendo que o conjunto probatório demonstra a contratação, conferindo credibilidade à prova apresentada.

Ademais, o extrato juntado pela Apelada (ID 197048273), ao contrário do que alega o Apelante, não comprova a inexistência do débito, mas apenas demonstra a situação da conta em determinado período, não afastando a existência de débito relacionado ao cartão de crédito.

Convém lembrar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, conforme reiterada jurisprudência, cabendo à parte autora provar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito (inciso I), ônus do qual não se desincumbiu.

Por sua vez, a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando elementos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em indenização por danos morais, pois a inscrição decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente o débito de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), determinando a exclusão da negativação do nome da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A apelante sustenta que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de débito legítimo, relativo a serviço contratado e utilizado, configurando exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela operadora de telefonia configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes pode ensejar a reparação por danos morais, desde que demonstrada a inexistência do débito ou irregularidade na cobrança.

5. No caso concreto, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e a inadimplência da consumidora, afastando a tese de contratação fraudulenta.

6. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta da ré, pois a inscrição decorreu de débito legítimo e não de erro da empresa.

7. A condenação por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não configurados na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 09.12.2015; TJMT, Ap 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2015, DJE 10.09.2015.
(N.U 1003547-92.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS ASSINADOS PRESENCIALMENTE. MEIO IDÔNEO DE CONTRATAÇÃO, INEXISTINDO INDÍCIOS DE FRALDE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. FATO OBSTATIVO AO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese da autora de que esta teria sido vítima de fraude, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Indene de dúvidas a regularidade do débito e a licitude da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ofensa ao consumidor, é indevido o pagamento de danos morais.
2. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1035708-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, por força da justiça gratuita concedida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025